Tribunal: TJSP
Processo: 1008692-35.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Utilização de fotografia de autoria da postulante, sem a atribuição de crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Caso em que restou incontroverso que a requerente cedeu onerosamente seus direitos sobre a foto publicada pela ré para grupo teatral,

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Utilização de fotografia de autoria da postulante, sem a atribuição de crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Caso em que restou incontroverso que a requerente cedeu onerosamente seus direitos sobre a foto publicada pela ré para grupo teatral, por prazo indeterminado, o qual encaminhou material promocional para divulgação de espetáculo. Foto utilizada exclusivamente para divulgação do evento. Inaplicabilidade do art. 186 do Código Civil. Inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.